Tribunal: TJMT
Processo: 0503950-52.2015.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 0503950-52.2015.811.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ADALBERTO FERREIRA DE LIMA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS TERMOS DA LEI 7.713/88. RESTITUIÇÃO DE IRPF DEVIDA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 188 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 STJ. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI 7.098/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcialmente procedente que condenou o recorrente a se abster de reter o imposto de renda sobre proventos percebidos proventos percebidos pela parte recorrida, bem como a restituir os valores descontados a título de imposto de renda a partir de julho de 2010, observando o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC.
O propósito recursal é para a adequação da correção monetária e dos juros de acordo com o entendimento do STJ, com utilização do índice IGP-DI/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês.
Tema 905 do STJ dispõe que em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso.
Existência de previsão em legislação estadual, Lei 7.098/98 que prevê a utilização do índice ICP-DI/FGV para a correção monetária (art. 47-A) e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 47-C).
Dies a quo da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido.
Recurso conhecido e provido para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALBERTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 449.917.119-91 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020